Tribunal: TJSP
Processo: 2053513-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Insurgência em face da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela principal – Presença, no caso, dos requisitos do art. 300, do CPC – Contas de consumo de energia elétrica, com vencimentos em fevereiro e março de 2020, destoam da média que hodiernamente se observa na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Insurgência em face da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela principal – Presença, no caso, dos requisitos do art. 300, do CPC – Contas de consumo de energia elétrica, com vencimentos em fevereiro e março de 2020, destoam da média que hodiernamente se observa na residência do autor – Ausência de inspeção técnica da Concessionária, quando instada a fazê-lo – Determinação para: (i) suspensão da cobrança das faturas de consumo com vencimento em fevereiro e março de 2020; (ii) impossibilitar o corte no fornecimento de energia elétrica, em razão das respectivas contas; (iii) levantamento do apontamento negativo realizado em desfavor do autor e; (iv) cobrança das faturas de consumo, até a reparação do relógio medidor, com base na média dos últimos 12 meses – Decisão reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053513-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante VALDIR
DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053513-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15380
2
Agravo de Instrumento no: 2053513-48.2020.8.26.0000
Agravante: Valdir Dias
Agravada: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Magistrada de 1° grau: Gladis Naira Cuvero
Comarca: Guarujá 2a Vara Cível
VOTO N° 15.380
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS c.c. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Insurgência em face da decisão que
indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela principal

Presença, no caso, dos requisitos do art. 300, do CPC Contas
de consumo de energia elétrica, com vencimentos em fevereiro
e março de 2020, destoam da média que hodiernamente se
observa na residência do autor Ausência de inspeção técnica
da Concessionária, quando instada a fazê-lo Determinação
para: (i) suspensão da cobrança das faturas de consumo com
vencimento em fevereiro e março de 2020; (ii) impossibilitar o
corte no fornecimento de energia elétrica, em razão das
respectivas contas; (iii) levantamento do apontamento negativo
realizado em desfavor do autor e; (iv) cobrança das faturas de
consumo, até a reparação do relógio medidor, com base na
média dos últimos 12 meses Decisão reformada RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por
Valdir
Dias,
nos
autos
da
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS”, que move em face da “Companhia Piratininga de Força e Luz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053513-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15380
3
- CPFL”, contra a r. decisão1 que indeferiu a tutela provisória de
urgência pleiteada na petição inicial.
Agravou o autor, primeiramente noticiando
que as contas de consumo de energia elétrica, com vencimentos em
fevereiro e março de 2020, destoaram, em muito, da média de
consumo de sua residência. Assim, em decorrência do seu aumento
excessivo, o agravante aduz que não consegue pagá-las.
Nestes termos, reiterando o pedido lançado na
exordial, o autor agravante requereu: (i) a suspensão do pagamento
das contas relativas aos meses de fevereiro e março de 2020; (ii) a
expedição de ordem à Companhia requerida para que se abstenha de
cortar o fornecimento de energia elétrica ao autor, bem como proceda
ao levantamento do apontamento negativo em seu desfavor, em razão
da falta de pagamento destas contas, e; (iii) a cobrança, no transcurso
da demanda, de contas calculadas com base no consumo médio da
residência nos últimos 12 meses.
O recurso foi processado com a outorga de
efeito ativo (fl. 30).
Apesar
de
intimada,
a
agravada
não
1 Fls. 10/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053513-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15380
4
apresentou contraminuta (fls. 29/30).
Os autos tornaram conclusos em 10/09/2020.
É o relatório do necessário.
O recurso merece parcial provimento.
Com efeito, sob as lentes do Código de Defesa
do Consumidor, é possível vislumbrar, no caso concreto, os requisitos
do art. 300, do CPC, a amparar a antecipação dos efeitos da tutela
pretendida na demanda, mas de forma ligeiramente mitigada.
Em primeiro plano, constata-se que as faturas
de consumo da residência do autor, com vencimento em fevereiro e
março de 2020, apresentam enorme disparidade em relação às
anteriores, como bem se vê às fls. 15/21.
Também é sintomático o fato de que, ao ser
instada a realizar a inspeção técnica do relógio medidor, a “CPFL” não
atendeu à solicitação do usuário, tampouco justificou, no bojo deste
recurso, a razão para não tê-lo feito (fls. 20/21, dos autos principais).
Por tais motivos, milita em favor do autor a
argumentação de que o aumento excessivo de suas faturas de consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053513-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15380
5
não são de sua responsabilidade, razão pela qual as contas com
vencimento nos meses de fevereiro e março de 2020 devem ser
suspensas, até que se esclareça, na fase probatória, as razões técnicas
que deram causa ao fato.
O mesmo se diz da impossibilidade de corte do
fornecimento de energia elétrica da residência do autor, relativamente,
reputa-se, às faturas com vencimento em fevereiro e março de 2020.
Em
consequência
disto,
o
apontamento
negativo realizado em prejuízo do autor deve ser cancelado (fl. 14),
devendo abster-se a “CPFL” de novamente lançar o nome do autor no
rol de maus pagadores, no que concerne ao débito suprarreferido.
Por fim - e aqui vem a mitigação da pretensão
recursal - a cobrança das faturas de consumo, com base na média dos
últimos 12 meses, deve ocorrer até que o problema técnico do relógio
medidor se existir seja devidamente solucionado.
Isto quer dizer que, em sendo o aparelho
reparado e as faturas de consumo normalizadas, não há mais razão
para cobrança com base na média de consumo.
Portanto, a r. decisão hostilizada merece
reforma, para que as seguintes medidas sejam tomadas: (i) suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053513-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15380
6
da cobrança das faturas de consumo com vencimento em fevereiro e
março de 2020; (ii) abstenção, por parte da CPFL, de negativar o nome
do autor em razão das faturas de consumo com vencimento em
fevereiro e março de 2020; (iii) Retirada do nome do autor dos
cadastros negativos de crédito, em relação às faturas de consumo com
vencimento em fevereiro e março de 2020, no prazo de 10 dias, sob
pena de multa de R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 5.000,00: (iv) a
abstenção, por parte da CPFL, de cortar o fornecimento de energia
elétrica da residência do autor, relativamente às faturas de consumo
com vencimento em fevereiro e março de 2020 e; (iv) a cobrança de
faturas de consumo, até a reparação do relógio medidor, se o caso, com
base na média de consumo dos últimos 12 meses.
Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
agravo, nos termos do quanto ora disposto, com a observação acerca
das astreintes fixadas.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura digital)